Tribunal: STF
Processo: RE 646466
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 30/2000. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.